Tribunal: TJBA
Processo: 0704444-85.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão julgador: IVONE RIBEIRO GONCALVES BESSA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-06-10
Data de publicação: 2026-06-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
APELAÇÃO CRIMINAL n.
0704444-85.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

APELANTE: DARVISON DENER CUNHA DA SILVA

Advogado(s)
:

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

C

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PROVA TESTEMUNHAL. DEPOIMENTO POLICIAL. SUFICIÊNCIA PARA CONDENAÇÃO. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITOS. AÇÃO PENAL EM CURSO INVIÁVEL PARA AFASTAR A MINORANTE. FRAÇÃO REDUTORA INTERMEDIÁRIA. QUANTIDADE E NATUREZA DAS DROGAS. CUSTAS PROCESSUAIS. BENEFICIÁRIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pelo Réu DARVISON DENER CUNHA DA SILVA, por intermédio da Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença condenatória proferida pelo MM. Juízo de Direito da 1.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou pela prática do delito previsto no art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa.

2. A defesa requer, preliminarmente, a concessão de gratuidade de justiça. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas de autoria. Subsidiariamente, pleiteia o reconhecimento da causa de diminuição do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, na fração máxima de 2/3 (dois terços), com fixação do regime aberto e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.

II. Questão em discussão

3. Há quatro questões em discussão: (i) verificar se a prova testemunhal produzida é suficiente para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) definir se estão presentes os requisitos para aplicação da minorante do tráfico privilegiado, diante da existência de ação penal em curso ao tempo da sentença; (iii) estabelecer qual a fração redutora adequada ao caso concreto; e (iv) determinar o tratamento das custas processuais em relação ao beneficiário da assistência judiciária gratuita.

III. Razões de decidir

4. Os depoimentos dos Policiais Militares colhidos em juízo, sob o crivo do contraditório, são aptos a sustentar o decreto condenatório. Os agentes relataram, de forma harmônica, que o Réu foi abordado em local notoriamente conhecido como ponto de tráfico, após empreender fuga ao avistar a guarnição, sendo encontradas, em sua posse e do Corréu, 170 (cento e setenta) porções de maconha e 12 (doze) porções de cocaína, já fracionadas e embaladas individualmente para comercialização.

5. As versões exculpatórias apresentadas pelos Acusados em juízo são contraditórias entre si em pontos relevantes, não sendo corroboradas por qualquer prova documental. Os laudos de lesões corporais afastam as alegadas agressões sofridas pelo Apelante. A condição funcional dos Policiais não impede o depoimento sobre atos de ofício, nem fragiliza a credibilidade de suas assertivas.

6. A quantidade e diversidade das substâncias apreendidas, o fracionamento individual para comercialização, o comportamento de fuga e as características do local firmam a destinação mercantil das drogas. O tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei n.º 11.343/2006 é de ação múltipla, dispensando a comprovação da efetiva comercialização.

7. A negativa de aplicação da minorante do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 fundada exclusivamente na existência de ação penal em curso, sem condenação transitada em julgado, contraria a tese firmada pelo STJ no Tema Repetitivo 1.139. O Réu é primário, possui bons antecedentes e não há elementos concretos que demonstrem dedicação a atividades criminosas ou integração a organização criminosa. Reconhece-se, portanto, o tráfico privilegiado.

8. A fração redutora deve ser graduada com base nas circunstâncias judiciais do art. 59 do CP e nos critérios do art. 42 da Lei n.º 11.343/2006, especialmente a quantidade e a natureza das drogas. A apreensão de 320,46g (trezentos e vinte gramas e quarenta e seis centigramas) de substâncias de naturezas distintas — incluindo cocaína, de elevado poder lesivo —, já fracionadas para venda, afasta a aplicação do coeficiente máximo de 2/3 (dois terços). A quantidade e natureza não foram valoradas na primeira fase da dosimetria, o que legitima sua consideração para graduar a minorante, sem
bis in idem
. Aplica-se a fração intermediária de 1/2 (metade).

9. O beneficiário da gratuidade de justiça não está isento do pagamento das custas processuais, mas apenas tem suspensa a sua exigibilidade pelo prazo de 05 (cinco) anos a contar do trânsito em julgado, nos termos do art. 98, § 3.º, do CPC. A verificação da hipossuficiência para fins de suspensão compete ao Juízo de Execuções, no momento em que a obrigação se tornar exigível.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a incidência da causa de diminuição do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006 na fração de 1/2 (metade), redimensionando as penas para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, com substituição por 02 (duas) penas restritivas de direitos a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal.

Tese de julgamento
: “1. O depoimento de Policiais Militares colhido em juízo, sob o crivo do contraditório, constitui prova idônea a sustentar condenação por tráfico de drogas, cabendo à defesa demonstrar concretamente a imprestabilidade do testemunho. 2. É vedado negar a aplicação da minorante do tráfico privilegiado com fundamento exclusivo na existência de ação penal em curso, sem condenação transitada em julgado. 3. A quantidade e a natureza das drogas apreendidas, quando não valoradas na fixação da pena-base, podem ser consideradas para graduar a fração redutora do art. 33, § 4.º, da Lei n.º 11.343/2006, sem configurar dupla valoração. 4. O beneficiário da gratuidade de justiça tem apenas suspensa a exigibilidade das custas processuais pelo prazo de 5 (cinco) anos após o trânsito em julgado, competindo ao Juízo de Execuções aferir a hipossuficiência no momento da cobrança.”

_____________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5.º; Lei n.º 11.343/2006, arts. 33, caput, 33, § 4.º, e 42; CP, arts. 44 e 59; CPP, art. 804; CPC, art. 98, § 3.º; Lei n.º 7.210/1984, art. 66.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, 6.ª Turma, HC n.º 165.561/AM, Rel. Min. Nefi Cordeiro, j. 02.02.2016; STJ, 5.ª Turma, HC n.º 115.516/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, j. 03.02.2009; STJ, Terceira Seção, REsp n.º 1.977.027/PR e REsp n.º 1.977.180/PR (Tema Repetitivo 1.139), j. 10.08.2022; STJ, AgRg no HC n.º 971.547/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, 5.ª Turma, j. 24.06.2025; STJ, 6.ª Turma, AgRg no AREsp n.º 1.150.749/MS, Rel. Min. Antônio Saldanha Palheiro, j. 15.03.2018.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do R
ecurso de Apelação n.º 0704444-85.2021.8.05.0001
, provenientes da 1.ª Vara de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, em que figuram como
Apelante o Réu DARVISON DENER CUNHA DA SILVA
e como
Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 1.ª Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER e DAR PARCIAL PROVIMENTO à Apelação
,

apenas para RECONHECER a incidência da causa de diminuição prevista no § 4.º do art. 33 da Lei n.º 11.343/2006 na fração intermediária de 1/2 (um meio), e, via de consequência, REDIMENSIONAR as penas para 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa, em regime aberto, sanção corporal a ser substituída por 02 (duas) penas restritivas de direitos, a serem definidas pelo Juízo da Execução Penal, mantendo-se a sentença
a quo
em todos os seus demais termos, tudo a teor do voto da Relatora.

IVONE BESSA RAMOS

Desembargadora

Relatora